Tribunal: TJDFT
Processo: 0735684-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS.
1. O restabelecimento da ordem jurídica violada é de interesse estatal, daí que o princípio da cooperação entre juízo e interessados é salutar e facilita o encerramento da lide e assim a realização do direito.
2. Entretanto, no caso em que essa cooperação foi exercida exaurientemente, a exigência de que o credor apresente diligências atuais dele próprio para, em caso de insucesso, renovar-se a pesquisa de bens do devedor, é bastante razoável e não merece reforma.
3. Recurso conhecido e não provido.